Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730829-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL RODRIGUES NETO, NATHALIA EMANUELLE GASPARINI DE MAGALHAES RODRIGUES EMBARGADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Ao recorrido para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 52429190). Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi